Tribunal: TJMT
Processo: 1000612-36.2022.8.11.0011
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000612-36.2022.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LEANDRO SARACHO DE BRITO - CPF: 025.510.411-12 (APELANTE), MARCEL DE SA PEREIRA - CPF: 694.461.721-87 (ADVOGADO), LUCELIO SARACHO DE BRITO - CPF: 003.017.161-02 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAFAEL RODRIGUES DE ARAUJO - CPF: 008.188.571-70 (TERCEIRO INTERESSADO), VANESSA CAROLINA DE JESUS DE ARRUDA - CPF: 053.178.121-60 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ OTAVIO FARIA NOLASCO - CPF: 042.014.131-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE MATÉRIA PRIMA, INSUMO OU PRODUTO QUÍMICO DESTINADO À PREPARAÇÃO DE DROGAS (ART. 33, § 1º, INC. I, DA LEI 11.343/2006) – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO –
1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA PELA AFRONTA AO DIREITO DE INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO –
INOCORRÊNCIA - EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA - ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO –
PRELIMINAR REJEITADA
–
2. MÉRITO
-
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONDIÇÕES EM QUE SE DESENVOLVEU A AÇÃO CRIMINOSA – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – RECURSO DESPROVIDO.

Não se pode falar em invasão injustificada de domicílio, tampouco nulidade processual insanável da prisão em flagrante delito e das demais provas dela derivadas, decorrente da alegada inobservância do preceito constitucional contido no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, pois o delito de tráfico de drogas na modalidade “ter em depósito”, tem natureza de crime permanente, ou seja, o estado de flagrância se prolonga no tempo, o que torna dispensada ordem judicial de busca domiciliar. Além disso, todo o contexto traduz inequívoca fundada suspeita para a busca domiciliar do crime permanente em questão, o que veio a ser corroborada pela apreensão das substâncias proscritas.

A apreensão de resquícios drogas, sacolas picotadas, balança de precisão e ácido bórico, que é matéria prima na preparação da cocaína, na residência dos réus, aliada às demais circunstâncias demonstradas nos autos, notadamente, evidenciam a destinação mercantil do entorpecente, devendo subsistir a condenação. Além disso, o
s depoimentos dos policiais, firmes e coerentes, que gozam de idoneidade são circunstâncias aptas a confirmar a prática do crime previsto no art. 33, § 1º, I da Lei n. 11.343/06.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Lucélio Saracho de Brito e Leandro Saracho de Brito
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que, julgando procedente a exordial acusatória, condenou-os pelo cometimento do delito tipificado no art. 33, § 1º, inc. I, da Lei 11.343/2006, sendo imposta ao primeiro a pena privativa de liberdade de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 580 dias-multa, no seu valor unitário mínimo, e ao último a sanção corpórea de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, bem como o pagamento de 680 dias-multa, na sua fração unitária mínima (ID. 163095217).

Em suas razões recursais, a defesa postula,
preliminarmente
, seja reconhecida a
ilegalidade da busca e apreensão domiciliar
realizada sem mandado judicial, sob a alegação de que não havia fundada suspeita a justificar a invasão do domicílio, bem como sob o pretexto de que tampouco houve expressa autorização do residente do imóvel, de modo a tornar nula a referida diligência e, via de consequência, todo o processo. No
mérito
, pugna pela reforma da sentença, a fim de que os apelantes sejam absolvidos, diante da insuficiência probatória (ID. 163095244).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo
desprovimento
do recurso defensivo (ID. 163095246).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
rejeição
da preliminar e, no mérito, pelo
desprovimento
do recurso (ID. 177391166).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

PRELIMINAR - Da sustentada ilegalidade da busca e apreensão domiciliar

Preliminarmente, a defesa dos apelantes requer o reconhecimento da ilicitude e arbitrariedade da busca e apreensão domiciliar efetuada na casa dos acusados à míngua de mandado judicial, de autorização do residente e de fundadas suspeitas a justificar a invasão domiciliar, com a declaração da nulidade do processo desde o seu início.

Em relação à ilegalidade da busca e apreensão pessoal e domiciliar, urge dizer que o Código de Processo Penal, especificamente em seus arts. 240 e 244, versou sobre a busca domiciliar ou pessoal nos seguintes termos:

“Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal:

§ 1º Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, para:

a) prender criminosos;

b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos;

c) apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos;

d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso;

e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu;

f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato;

g) apreender pessoas vítimas de crimes;

h) colher qualquer elemento de convicção.

§ 2º Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior.”

“Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

Com efeito, a realização da busca e apreensão pressupõe a observância dos direitos individuais previstos na Constituição Federal, especialmente no art. 5º, incs. XI e X, que se referem, respectivamente, à inviolabilidade de domicílio, intimidade, vida privada e incolumidade física e moral.

Contudo, tais direitos não são absolutos, podendo sofrer limitações, no sentido de se conciliarem com o poder dever estatal de punir, desde que obedecidos critérios de estrita legalidade, de proporcionalidade e necessidade, sob pena de ferimento, também, a duas outras garantias constitucionais do processo, o devido processo legal e a inadmissibilidade das provas obtidas por meio ilícito (art. 5º, incs. LIV e LIV, CF/88).

Como consabido, é admitida a relativização da inviolabilidade da intimidade e vida privada, contudo, para que exista legitimidade na busca pessoal, é de extrema importância a observância da fundada suspeita de que o indivíduo esteja de posse dos elementos elencados no art. 240 do CPP.

Portanto, como ressaltado, a busca pessoal é autorizada com o nascimento da fundada suspeita, e essa fundamentação deve ser material, real e justificável.

Físico, contextos sociais, cor, preferências sexuais, vestes, tatuagens ou cicatrizes, entre outros elementos que individualizam o homem, não podem, de maneira alguma, servir de fundamentação para suspeita, tendo em vista que, diferente dessa escolha "lombrosa" de suspeição natural, o ponto de análise da fundada suspeita incide na conduta humana que aponte a realização de ato criminoso, ou melhor, na suspeita da realização de algum ato ilícito.

A respeito da busca domiciliar, é sabido que é admitida a relativização da inviolabilidade do domicílio em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial.

Neste contexto, após detida análise dos autos, chega-se à conclusão de que as busca pessoal e domiciliar foram realizadas em estrita observância ao regramento legal e constitucional aplicável às espécies. Explico.

Extrai-se dos autos que a busca pessoal fora realizada após denúncia de que um homem estaria ameaçando outra pessoa com uma arma e, em diligência, os policiais visualizaram um indivíduo
(Leandro)
com as mesmas características físicas indicadas, o qual, ao perceber a presença dos agentes da lei, correu para o interior da residência com uma arma na mão, motivo pelo qual foi realizada a busca pessoal na frente da residência e, com a confirmação de que o increpado estava portanto um simulacro de arma de fogo de cor preta (relatório de investigação nº. 2022.13.8622 - ID. 163092784; e laudo pericial simulacro de arma de fogo – ID. 163085609), bem como diante de movimentação desesperada do acusado
Lucélio
na varanda do imóvel, com a verificação de que no local estava sendo realizado o preparo de substância análoga à cocaína, é que se procedeu à busca domiciliar, id est, apenas diante da real e concreta suspeita de que no imóvel era exercido o comércio malsão é que os policiais adentraram ao imóvel.

Assim, diante do quadro probatório acima explicitado, evidente que restou comprovada a existência de fundadas razões a justificar/autorizar o ingresso policial no imóvel, ou seja, o contexto fático verificado, de fato, autorizava a busca pessoal e domiciliar, nos termos do art. 240, §2º, e art. 244, ambos da Lei Adjetiva Penal, razão pela qual não há que cogitar na nulidade das diligências em comento e/ou do inquérito policial e/ou da ação penal, tampouco há que se pensar na aplicação da teoria da nulidade por derivação -
fruits of the poisonous tree
-.

A jurisprudência da Corte Cidadã é nesse sentido:

“(...) 2. No caso, o Tribunal de origem reconheceu a busca domiciliar como válida, porque precedida de justa causa, constando dos autos que os policiais se dirigiram até o imóvel para averiguar informações acerca da existência de grande volume de drogas na residência. Na entrada se deparam com o corréu, que empreendeu fuga antes mesmo da abordagem, tendo os policiais se encaminhado até a casa e visualizado pela porta aberta a paciente manuseando entorpecentes, momento em que decidiram ingressaram no imóvel. Em buscas foram apreendidas 211 porções de maconha (219,4 kg), outros 1,4 kg da mesma substância fracionados em diversas porções, 650 comprimidos de ecstasy, 2 balanças de precisão, 1 revólver calibre .38 e 30 munições do mesmo calibre. 3. Observou-se, portanto, que tais circunstâncias não deixam dúvida quanto a presença de fundadas razões de que naquela localidade estaria ocorrendo o delito de tráfico, o que autoriza o ingresso forçado dos policiais na residência (...).”. (STJ - AgRg no HC n. 768.561/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022.).

Inobstante, mesmo que se considere a hipótese de que não havia fundadas razões a legitimar a busca pessoal e domiciliar, considerando insuficientes os elementos fáticos justificadores acima mencionados, tem-se que as circunstâncias do caso concreto, de qualquer modo, autorizariam a realização de busca pessoal e domiciliar, isto porque o crime de tráfico de drogas equiparado é de natureza permanente, protraindo-se no tempo o estado de flagrância. Nesse sentido:

“Não se pode falar em invasão injustificada de domicílio, tampouco nulidade processual insanável da prisão em flagrante delito e das demais provas dela derivadas, decorrente da alegada inobservância do preceito constitucional contido no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, pois o delito de tráfico de drogas na modalidade “ter em depósito”, tem natureza de crime permanente, ou seja, o estado de flagrância se prolonga no tempo, o que torna dispensada ordem judicial de busca domiciliar.” (N.U 1025927-70.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 03/02/2021).

A propósito, convém salientar que a ilegalidade ora suscitada também fora objeto de
habeas corpus
impetrado pela defesa técnica dos réus (nº. 1007656-42.2022.8.11.0000), tendo esta Corte de Justiça, ao apreciar a matéria por meio de análise de cognição sumária, própria da via estreita do remédio constitucional, reconhecido a legalidade da busca. Colha-se, por oportuno, o acórdão proferido na ocasião:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO – MATÉRIA-PRIMA, INSUMO OU PRODUTO QUÍMICO DESTINADO À PREPARAÇÃO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – NULIDADE DO FLAGRANTE – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – IMPERTINÊNCIA – SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA – INDIVÍDUO FLAGRADO, EM TESE, PORTANDO ARMA DE FOGO (SIMULACRO) NA RUA – NEGATIVA DE AUTORIA – DESCABIMENTO – VIA ELEITA INAPROPRIADA PARA APROFUNDADA DISCUSSÃO A RESPEITO – INDÍCIOS DE AUTORIA SATISFATORIAMENTE DELINEADOS NOS AUTOS – CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO AOS DEMAIS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – IMPROCEDÊNCIA – RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – CONDENAÇÃO PRETÉRITA – PERICULUM CAUTELARES ALTERNATIVAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA. Descabe falar em nulidade do flagrante por violação de domicílio, quando os indícios dos autos revelam que os policiais militares encontraram o indivíduo em via pública, portando, a princípio, arma de fogo – posteriormente comprovando ser simulacro –, que, empreendeu fuga para a residência e foi acompanhado pelos agentes estatais. (...).” (TJMT - N.U 1007656-42.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/05/2022, Publicado no DJE 20/05/2022).

Sendo assim,
rejeito
a preliminar arguida.

MÉRITO

No
mérito
, a defesa pleiteia pela
absolvição
dos apelantes, ante ausência probatória.

Infere-se da denúncia que:

“(...) No dia 16 de fevereiro de 2022, por volta das 09h30min, na residência particular situada na frente da localizada na Rua 04, n.° 330, Bairro Jardim São Paulo, na cidade e comarca de Mirassol D’Oeste/MT, os denunciandos LEANDRO SARACHO DE BRITO e LUCELIO SARACHO DE BRITO, com vontade livre e consciente da ilicitude de suas condutas, tinham em depósito e guardavam sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, matéria-prima, insumo e produto químico utilizado para a preparação de substância entorpecente capaz de causar dependência física ou psíquica, conforme Auto de Prisão em Flagrante (Num. 79913621 - Pág. 1), Boletim de Ocorrência (ID 79913623 - Pág. 1) e Laudo Pericial (Num. 79914701 - Pág. 1).

A polícia militar foi comunicada por meio de denúncia anônima, no sentido de que havia um indivíduo de forte compleição fazendo ameaças à terceira pessoa com uma arma de fogo. De imediato, a guarnição se deslocou até o endereço declinado e avistou um homem com as características descritas.

Ao notar a presença da viatura policial, o indivíduo correu para o interior da residência.

Realizada a abordagem, constatou-se que se tratava de LEANDRO SARACHO DE BRITO, o qual estava de posse de um simulacro, tipo pistola de airsoft, de cor preta.

Durante a abordagem de LEANDRO, foi possível verificar uma movimentação desesperada na varanda daquela residência. Diante da situação, a equipe policial se aproximou e percebeu que o local realizava a embalagem de substância entorpecente.

No local se encontrava LUCÉLIO SARACHO DE BRITO, que tentou dispensar os materiais. Realizada a varredura foi apreendido uma balança de precisão contendo resquícios de cocaína, várias sacolas picotadas utilizada para embalar as drogas, um pote contendo ácido bórico, além de R$ 28,00 (vinte e oito) reais, que evidencia atitudes de comércio ilícito de entorpecentes naquela residência.

Diante da situação flagrancial, foi dada voz de prisão aos irmãos e encaminhados à Delegacia de Polícia para providências de praxe.

O Laudo Definitivo nº 3.14.2022.83731-01, apontou que o “material A – balança de precisão” apresentou resquícios de cocaína e “material B” resultado positivo para ácido bórico (ID Num. 79914701 -Pág. 1).

Vale registrar que o produto químico é utilizado na fabricação e preparação de drogas, pois é misturado à pasta base de cocaína, devido sua semelhança, tornando o custeio do produto mais barato, gerando maiores lucros para o comércio ilícito de substância entorpecente. (...).” (ID. 153411307).

Apesar dos argumentos apresentados pela defesa, razão não assiste ao pedido.

Dúvidas, pois, não existem quanto à
materialidade do delito
, a qual está consubstanciada pelo auto de prisão em flagrante delito (ID. 163092781), boletim de ocorrência (ID. 163092783), relatório de investigação nº. 2022.13.8622 (ID. 163092784), laudo de constatação (ID. 163092787) e laudo pericial definitivo nº. 3.14.2022.83731-01 (ID. 163085611), os quais atestaram, por meio de perito oficial, que as substâncias apreendidas e analisadas apresentaram resultado positivo para cocaína e íons boratos (ácido bórico).

A
autoria
atribuída aos apelantes emerge das circunstâncias fáticas apuradas, corroboradas pela prova oral judicializada, sendo que a tese apresentada pela defesa, no sentido de que não há prova suficiente para amparar o juízo condenatório pelo delito em questão, razão pela qual os recorrentes devem ser absolvidos, não merece prosperar.

Ao ser interrogado na sede extrajudicial, o apelante
Leandro Saracho de Brito
negou a prática do crime de tráfico de drogas, justificando que o ácido bórico encontrado em sua casa seria utilizado para matar lesmas. Alegou, na ocasião, que o ácido bórico também serve como fertilizante e que iria jogá-lo em suas plantas. Afirmou ter a nota fiscal do ácido bórico, todavia, revelou que comprou a referida substância em nome de terceiro. Sobre o simulacro de pistola, aduziu que pertencia ao seu filho, de 12 anos de idade. Acerca da balança de precisão, esclareceu que Lucélio narrou na ocasião do flagrante que ele havia pegado a balança na casa da finada avó, momentos antes da PM chegar ali (ID. 163092796).

Na etapa judicial, o réu
Leandro Saracho de Brito
alterou sensivelmente sua versão inicial, porquanto, apesar de negar o envolvimento com o tráfico de drogas, alegando que havia adquirido a arma de
airsoft
para seu filho e que o ácido bórico seria utilizado na horta para matar formiga, caramujos e como adubo, inovou ao asseverar que a balança de precisão teria sido emprestada ao interrogando por sua cunhada, bem como que utilizou o referido instrumento para consumir o entorpecente, razão pela qual havia resquícios de entorpecente nela. Negou, ainda, o envolvimento de Lucelio com os fatos, relatando que ele chegou depois com a polícia (ID. 163095181).

Por sua vez, o réu
Lucelio Saracho de Brito
, na polícia, declinou o que se segue:

“(...) QUE sobre os fatos que culminaram com sua prisão em flagrante, narra o interrogando que hoje pela manhã, sua ex-esposa Vanessa, a qual mora no mesmo lote que o interrogando, pediu que ele fosse até a casa da sua finada avó pegar uma balança de pesar bolo que pertencia a ela e depois fosse no mercado comprar uns ingredientes para ela fazer umas encomendas; QUE o declarante então foi até casa de sua avó com sua filha de dois anos de idade, pegou a balança que estava em uma mesa na varanda e saiu em direção ao mercado para comprar os ingredientes; QUE quando já estava próximo ao mercado, ouviu um policial lhe chamando e mandando que voltasse; QUE este policial lhe apontou uma arma na frente de sua filha pequena de mandou que entrasse na casa de seu irmão Leandro; QUE então, colocaram o interrogando virado para uma parede e passaram a revistar a casa de seu irmão; QUE viu o momento em que os policiais acharam a vasilha contendo uma substância branca e quando eles perguntaram a LEANDRO o que era aquilo o mesmo respondeu que era ácido bórico; QUE a respeito do simulacro de pistola, informa que quando entrou na casa, o mesmo já estava apreendido em cima mesa com os policiais, mas afirma já ter visto aquele arma de brinquedo com seu sobrinho filho de LEANDRO e que trata-se de uma pistola de airsoft que o menino usa para brincar e já possui há bastante tempo; QUE a respeito dos pedaços de plástico que teriam sido encontrados na casa de seu irmão, informa que em nenhum momento os viu na casa, mas apenas no Batalhão de polícia; QUE afirma ainda, que durante as buscas o policial RAFAEL ficava falando ao irmão do interrogando que faria de tudo para ferrar com a vida dele; QUE também, o mesmo policial ameaçou o filho de seu irmão LEANDRO, Luiz, de 12 (doze) anos de idade, dizendo ao mesmo que se ele "não mudasse de vida iria acabar sendo preso ou morto pela polícia um dia"; QUE o interrogando afirma por fim, que nada estava fazendo de ilícito para ser preso (...).” (ID. 163085601).

Na seara judicial, o recorrente
Lucelio Saracho de Brito
negou qualquer envolvimento no delito, declinando que foi abordado pelos policiais que estavam na casa do Leandro, tendo sido conduzido até a residência dele, sem sequer saber o motivo. Sobre o ácido bórico, apresentou a mesma justificativa do corréu Leandro dizendo que seria utilizado para matar pragas. Explicou que, momentos antes dos fatos, tinha saído para ir ao mercado e quando retornava foi abordado pelos policiais. Afirmou que não comprou nada no mercado, apesar de ter ido até o local, bem como que não mora na casa de Leandro, mas que sua residência fica localizada na mesma rua. Quanto à arma, revelou que pertencia ao filho do seu irmão Leandro. Ao ser questionado a respeito da balança de precisão, disse que pertencia ao irmão, pois utilizava nos serviços de pesagem dos venenos, contudo, se contradiz quando é confrontado com o depoimento da testemunha Vanessa, a qual relatou que a balança lhe pertencia, além de não saber explicar sobre a presença de cocaína na balança de precisão. Ao ser questionado sobre o seu interrogatório extrajudicial, especificamente quanto ao trecho em que alega que foi até a residência de seu irmão, pegou a balança e saiu para o mercado, informação divergente da ora apresentada, justificou que estava nervoso, pois é monitorado pela justiça e se confundiu nas respostas (ID. 163095181).

O policial militar
Luiz Otávio Faria Nolasco,
relatou tanto na polícia como em juízo, que receberam denúncia de ameaça com arma de fogo e, ao chegarem ao local, viram uma pessoa com a compleição física indicada na denúncia, o qual estava fora da residência de posse de uma arma de fogo. Expôs que durante a verbalização, o acusado foi para dentro da residência. Narrou que, em abordagem realizada na externa da casa, encontraram um simulacro de arma de fogo com o acusado. Externou que visualizaram movimento na varanda e localizaram o irmão nervoso tentando dispensar alguma coisa, sendo encontrado os materiais vinculados ao boletim de ocorrência. Consignou que os irmãos já são figura carimbada da polícia pela prática de diversos crimes. Confirmou que foi localizado ácido bórico no local, assim como que já abordou Lucelio anteriormente por tráfico de drogas.

Em igual sentido foi o depoimento judicializado do miliciano
Admilson Rodrigues do Nascimento
, o qual relatou que havia uma denúncia de pessoa armada ameaçando outras pessoas e, chegando no local, entrevistou o suspeito Leandro na área da residência, sendo encontrado com ele uma arma. Detalhou que na área tinha resquícios de droga e embalagens de papel picado. Destacou que ambos os acusados estavam muito nervosos, sendo que em um primeiro momento não conseguiram identificar se a arma era verdadeira, o que ocorreu somente após a apreensão. Afirmou que foram encontrados resquícios de droga na área da parte da frente, além de ácido bórico e balança de precisão.

Nota-se que os apelantes negaram os fatos, entretanto as negativas encontram-se dissociadas entre si e, especialmente, do conjunto probatório existente no caderno processual.

A vista disto, a negativa não se presta a desconstituir o robusto conjunto probatório existente em comprovar a acusação contida na inicial acusatória, isto porque a apreensão do ácido bórico em quantidade elevada
(1.170 kg)
juntamente com a
balança de precisão com resquícios de cocaína, sacolas picotadas e simulacro de arma de fogo
, a qual não apresentava indicação de ser airsoft, aliada aos depoimentos das testemunhas policiais que diligenciaram no feito, comprovam a prática criminosa por ambos os apelantes.

A propósito, registre-se que, a respeito do valor probante dos depoimentos prestados por policiais em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, é certo que quando coerentes e harmônicos com o acervo probatório, merecem credibilidade e servem como fundamento para condenação, não se podendo desqualificá-los apenas pelo fato de serem emanado por agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.

Nesse sentido, trata-se de entendimento uníssono, conforme o Enunciado n. 8, das Câmaras Criminais Reunidas do e. TJMT:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Ademais, não há nos autos nem mesmo indícios de que os policiais teriam algum motivo escuso para atribuir falsa imputação do crime aos apelantes ou que teriam a intenção de prejudicá-los.

Deveras, é de se ressaltar que o crime de tráfico ilícito de matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas é delito de ação múltipla ou conteúdo variado, e, verificado que os apelantes “guardavam” e “mantinham em depósito” substância destinada à preparação de drogas mercancia, caracterizado está o crime de tráfico equiparado. Nesse sentido:

“(...) Lastreando-se a sentença condenatória em elementos probatórios válidos e que confortam a certeza quanto à ocorrência do crime previsto no artigo 33, §1º, inc. I, da Lei nº 11.343/06, diante da apreensão de 436,55 g de ácido bórico, utilizado para “batizar” substância entorpecente, se não foi comprovada a origem lícita do produto e restou demonstrada durante a instrução processual o envolvimento do apelante com o tráfico de drogas, não há que se falar em absolvição. (...)” (N.U 0007042-71.2013.8.11.0064, RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/11/2014, Publicado no DJE 27/11/2014).

Logo, a condenação dos apelantes deve ser mantida.

Por todo o exposto, conheço

do recurso interposto e
rejeito
a preliminar arguida, no mérito, em consonância com a douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023